Tribunal: TJMT
Processo: 1017598-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017598-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KLEBERSON JOSE DA SILVA CAMPOS - CPF: 797.751.521-00 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA -
SAQUE EFETUADO PELO AUTOR - DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é raro que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o direito alegado na inicial.

No caso, o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 29/03/2011 com o Banco Cruzeiro do Sul, qual foi incorporado ao Banco Pan em julho de 2013. Após, o Apelante aderiu ao contrato de cartão de crédito do Banco Apelado em
24/07/2015
, e depois de quase 06 (seis) anos, o Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em
18/05/2021
, alegando que desconhece o cartão de crédito. Causa estranheza o fato do Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (06 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em sua folha de pagamento, para somente então socorrer-se do Judiciário.

Na espécie, o Banco trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que o Apelante contratou e recebeu o valor descrito na prova documental, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

Ausente a abusividade contratual, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, mantendo a validade e a forma pactuada. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1017598-09.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KLEBERSON JOSE DA SILVA CAMPOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedente o pedido deduzido na Inicial e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com as benesses do art. 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante reconhece que utilizou o crédito disponibilizado; porém, afirma que o valor correspondia ao empréstimo consignado e não cartão de crédito.

Aduz que o Banco Apelado gerou dívida impagável, visto que já foi descontado o equivalente a R$ 29.423,32 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) e ainda há saldo devedor de R$ 5.672,77 (cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), tendo ressaltado que o Apelante tomou como empréstimo apenas o importe de R$ 1.178,41 (um mil e setenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Sustenta que é evidente a má-fé do Banco Apelado, visto que o Apelante não contratou dívida vitalícia. Dessa forma, requer que o débito incida a taxa de juros de 1,49% ao mês e, também, pede a restituição em dobro dos descontos realizados no benefício do Apelante.

Assegura que o Banco adotou a prática mais prejudicial ao Consumidor, consistente no desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura. Por essa razão, refuta os termos do contrato para invalidá-lo, modulando-o para empréstimo pessoal consignado.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva, motivo pelo qual merece ser indenizado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 114818975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
KLEBERSON JOSE DA SILVA CAMPOS
ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual, Restituição, Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,

alegando que contratou empréstimo consignado oferecido a servidores públicos, com desconto em folha de pagamento; todavia, o saldo devedor nunca encerrou, deixando-o em verdadeira escravidão financeira.

Inconformado com a situação, buscou solucionar a lide de forma administrativa no PROCON/MT em 10/10/2019, oportunidade em que contestou os descontos em sua folha de pagamento (ID. 114818478).

Em 05/11/2019, o Banco apelante apresentou defesa administrativa informando que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido em 29/03/2011, originário do Banco Cruzeiro do Sul (BCSUL), migrado em julho de 2013, para o Banco PAN, com saldo devedor de R$ 1.178,41 (mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e um centavos).

Aduziu que o Apelante utilizava a função crédito para compras domésticas e telesaques, tendo saldo devedor de R$ 5.672,77 (cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos). Assegurou não haver irregularidades na contratação e, por isso, diz que as cobranças são devidas (ID. 114818479).

Posteriormente, o Apelante ajuizou ação pugnando pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada, limitação da taxa de juros a 1,49% ao mês, e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

No processo, o Banco Apelado reiterou em sua defesa que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado, visto que foram promovidos saques e, também, compras pessoais na praça. Como prova dos fatos alegados, juntou a cópia do contrato e do comprovante de transferência dos numerários.

Esclareceu, ainda, que o contrato contém a assinatura do Apelante, o que faz com que não caiba alteração da modalidade diversa da contratada. Assim, assegurou não haver ilegalidades na contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedente a pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, convém anotar que não se desconhece que muitos aposentados têm aportado em juízo alegando terem sido vítimas de fraudes. No entanto, eventuais Ações Declaratórias de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral ajuizadas por estas pessoas devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado nos autos, não sendo permitido conceder prestação jurisdicional de forma genérica.

Impende destacar que o Apelante não nega a contratação junto com Banco Apelado. O que ele (autor) questiona é a modalidade de contratação a qual foi submetida.

Aduz que procurou o Banco Apelado com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Sustenta que, posteriormente, verificou que havia descontos sendo realizados a título de cartão de crédito que jamais contratou.

Sem embargo às ilações do Apelante, o conjunto fático-probatório produzido é insuficiente para se concluir pela reforma da sentença.

Vale dizer, na espécie, a Instituição Financeira juntou o ‘
Solicitação de Saque Via Cartão De Crédito’
, o qual está assinado pelo Recorrente, oportunidade em que este tomou ciência de todos os termos contratados.

Não há falar que o mutuário aderiu, às escuras, à operação de empréstimo porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento da consumidora e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

Aliás, quanto ao funcionamento do produto contratado, a Instituição Bancária destacou que, em atendimento ao convênio firmado junto ao órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito existente, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, o valor mínimo da fatura corresponde à consignação na sua folha de pagamento. Por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados.

A pessoa que ofereceu o crédito ao Apelante prestou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e, segundo comprovado nos autos, se beneficiou de valor em virtude de um saque, conforme ressoa os extratos da fatura do cartão de crédito.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Logo, em que pese o Autor/Apelante negar veementemente a celebração do contrato de cartão de crédito, a assinatura aposta no instrumento contratual referente à contratação de cartão de crédito, mostra que o Recorrente sabia o que estava contratando.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, apesar de o Apelante sustentar que não recebeu os valores dos saques, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, nos períodos de 2013 a 2019, não foi creditado em sua conta qualquer valor pelo Banco Apelado. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Relembro, ainda, que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado foi celebrado em 29/03/2011 com o Banco Cruzeiro do Sul, qual foi incorporado ao Banco Pan em julho de 2013. Após, o Apelante aderiu ao contrato de cartão de crédito do Banco Apelado em
24/07/2015
, e depois de quase 06 (seis) anos, o Apelante ajuizou a vertente demanda, protocolizada em
18/05/2021
, alegando que desconhece o cartão de crédito. Causa estranheza o fato do Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (06 anos), suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em sua folha de pagamento, para somente então socorrer-se do Judiciário.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - CONTRATO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. Sendo incontroversa a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito, e estando devidamente especificada no contrato a respectiva taxa de juros aplicada, considera-se legítima a cobrança da dívida. Comprovada a regularidade da dívida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0210.17.006792-5/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da sumula em 14/06/2019).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – JUNTADA DE TEDS E FATURAS – DESCONTOS DEVIDOS – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio. Havendo provas no sentido da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, portanto, a improcedência da pretensão inicial se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-MT 10051871020198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021).

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que o Apelante é cliente contumaz de empréstimos consignados e cartões de crédito em diversos bancos, conforme constatado no contracheque juntado nos autos do processo. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser tida como surpresa para o demandante, já que está acostumada com esta espécie de contratação.

Desse modo, o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados.

Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. O percentual deve corresponder exatamente àquele contratado pelo Apelante no momento em que tomou o valor emprestado, razão porque mantenho a sentença neste capítulo para manter a taxa dos juros cobrada pelo Apelado.

No caso ora sob exame, as faturas estabelecem custo efetivo total da operação de saque na ordem de
7,41%
ao mês e
135,80%
ao ano (Id. 114818958).

Na sentença, o MM. Juiz
a quo
concluiu pelo recálculo da dívida, aplicando a taxa média de juros para o mercado de empréstimo pessoal consignado na época da contratação, com o que não se pode concordar, já que, insisto, o empréstimo em análise não é o consignado com taxas mais brandas, e sim saque de limite de cartão de crédito, cujos juros remuneratórios são mais agressivos, já que corresponde ao uso do limite do cartão de crédito.

Inobstante isso, em análise ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, contata-se que ao contrário do afirmado pelo magistrado singular, a taxa média mensal praticada pelo mercado à época da celebração do aludido contrato (24/07/2015), era de
10,07% a.m. e 216,21% a.a.
– Pessoa Física – Cartão de Crédito (Disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/)

Desse modo, não se constata a existência de abusividade no contrato celebrado entre as partes, devendo, portanto, ser mantida a sentença de primeiro grau, preservando a validade e a forma como pactuado o contrato objeto dessa discussão.

Assim, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos da inicial, mantendo a validade e a forma pactuada.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 85, § 11o, do CPC), com as benesses do 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022